Tribunal: TCU
Processo: 006.371/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento de débito e multa em razão da não comprovação da regularidade das despesas de contratos de repasses para a construção de arquibancadas no estádio municipal e a construção de quadra poliesportiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em decorrência da apresentação de documentação inidônea para a comprovação da liquidação de despesas referentes ao Contrato de Repasse 247.483-54/2007, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Itinga/MA, para a construção de quadra poliesportiva, agora em fase de análise do recurso de reconsideração interposto pela ex-prefeita Luzivete Botelho da Silva (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), contra o Acórdão 3077/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Luzivete Botelho da Silva Rodrigues e Cantanhede Empreendimentos e Construções Ltda., dando-lhes quitação; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.4 e 9.5 do acórdão recorrido para afastar o débito e a multa imputados; e 9.4. encaminhar cópia desta decisão à recorrente, à sociedade empresarial Cantanhede Empreendimentos e Construções Ltda. (03.371.602/0001-43), à Prefeitura Municipal de Itinga/MA, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e à Secretaria Municipal de Fazenda de Paço do Lumiar/MA, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.